Tribunal: TJDFT
Processo: 0703561-20.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703561-20.2017.8.07.0003 RECORRENTE: MARLENE FRANCISCA ALVES CHAGAS RECORRIDO: CLEBER DIAS DE SOUZA, ALEX ABREU DA SILVA, MARIA ANALIA BISPO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AFASTAMENTO DA PRESIDENTE E DOS DIRETORES DA COOPERATIVA COOTARDE. NOMEAÇÃO DE INTERVENTORA JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO DA COOTARDE NÃO CONHECIDO. APELO DA EX-PRESIDENTE. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NOMEAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. LEGALIDADE. GESTÃO FRAUDULENTA DA PESSOA JURÍDICA. PRELIMINARES. APELAÇÃO DA COOPERATIVA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA MARLENE IMPROVIDA. AGRAVO INTERNO DA MARLENE PREJUDICADO. 1. Cuida-se de apelações interpostas pelas rés, Cooperativa de Transportes do Distrito Federal e Marlene Francisca Alves Chagas, diante de sentença proferida em ação de conhecimento proposta por membros do Conselho de Administração e Fiscal, com pedido de afastamento temporário, por 180 dias ou até o julgamento de mérito da ação, da presidente da COOTARDE, Marlene Francisca Alves Chagas, e de todas as pessoas do Conselho Administrativo, em razão de fortes indícios da ocorrência de fraude na gestão da pessoa jurídica, consistentes no descumprimento generalizado do estatuto social e na ausência de prestação de contas. Os três autores pediram também a instituição de uma Comissão Especial formada por eles mesmos para que pudessem ter acesso às atas, aos livros, aos documentos e aos balancetes da Cooperativa, e, assim, prestar contas aos demais cooperados, que, no momento oportuno, votariam, em assembleia geral, a destituição da Presidente e do Conselho Administrativo. 1.1. A tutela antecipada foi deferida em parte para conferir aos autores a prerrogativa de, mesmo após o fim do mandato para o qual foram eleitos, examinarem e emitirem parecer conclusivo das contas até 10/3/2017. 1.2. Na sentença, o Juízo afastou a presidente e a diretoria da Cootarde, decretou a intervenção judicial na Cooperativa e nomeou administradora judicial, que deveria prestar contas ao final do período de 180 dias e indicar o ativo e passivo, bem como apontar eventuais irregularidades dos administradores afastados, ficando autorizada a realização de assembleia na forma do estatuto ao final desse intervalo de tempo para eleição dos novos gestores. 1.3. Os recursos da Cootarde e da Marlene têm conteúdo idêntico. As rés suscitaram as preliminares de cerceamento de defesa, julgamento ultra petita e ilegitimidade ativa. No mérito, dizem que não cabe à interventora prestar contas e apontar irregularidades, pois esta é uma tarefa reservada ao perito contábil. Entendem que não há provas de qualquer ilegalidade que justifique o afastamento da diretoria, pois, “tudo se baseia apenas em suspeitas levantadas pelos apelados.” Dizem que o julgador, para ser congruente, “deveria manter os apelados na gestão da cooperativa, nomeando a administradora judicial apenas para apurar eventuais irregularidades, remetendo os documentos contábeis da cooperativa para uma perícia que seria realizada por profissional indicado pelo TJDFT com experiência comprovada, e aí sim, pronunciar uma sentença embasada em fatos e não em notícias de jornais. ” Alegam que a manutenção da interventora tem lhes acarretado prejuízos financeiros de vulto.2. Da apelação da cooperativa. 2.1. Em razão do fim do regime de intervenção judicial, houve a revogação, por parte da administradora nomeada pelo Juízo, do mandato dos advogados que patrocinavam os interesses da Cootarde. Apesar de intimada, por diversas vezes, para regularizar a representação processual, a Cooperativa manteve-se inerte, razão pela qual seu recurso não pode ser conhecido (artigos 111 e 76, § 2o, I, CPC). 3. Da preliminar de cerceamento de defesa - rejeição. 3.1. Não há cerceamento de defesa, quando a colheita de prova documental obedece ao devido processo legal e é desnecessária a realização de prova pericial, uma vez que o magistrado optou por nomear interventora judicial para apurar eventuais irregularidades da gestão que foi afastada. 4. Da preliminar de julgamento ultra petita – rejeição. 4.1. Alegação de julgamento ultra petita, porque não formulado, na inicial, pedido de intervenção judicial. 4.2. A nomeação de administrador judicial pode ser feita de ofício e decorre da cláusula geral do art. 139, IV, do CPC, segundo a qual incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 5. Da preliminar de ilegitimidade ativa – rejeição. 5.1. A análise das condições da ação deve ser feita com base na teoria da asserção, segundo a qual o julgador deve considerar apenas as afirmações do autor, na inicial, e não a correspondência entre o que é dito e a realidade. 5.2. O fato de os autores dizerem que são membros do Conselho Fiscal e de Administração é suficiente para que se conclua pela legitimidade deles para ajuizarem ação com o objetivo de afastar a presidente e demais membros por suspeita de fraude na condução da pessoa jurídica. 6. Do mérito. 6.1. Estão inseridas nas atribuições da interventora nomeada pelo Juízo prestar contas e apontar irregularidades, não sendo esta tarefa reservada exclusivamente ao perito contábil. 6.2. Hipótese em que a auxiliar do juízo, ao fim do regime de intervenção, apontou um passivo de mais de 11 (onze) milhões de reais e concluiu pela existência de fortes indícios da prática de crimes de “sonegação tributária, apropriação indébita, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, caixa dois”, sem prejuízo de outros delitos, por parte da ex-presidente e de gestores da cooperativa. 6.4. Cabe agora aos cooperados, caso queiram, realizarem assembleia, na forma do estatuto, para eleição dos novos gestores, que definirão o futuro da pessoa jurídica. 7. Apelação da cooperativa não conhecida. Apelação da Marlene improvida. Agravo interno da Marlene prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 357, §3o, 373, inciso II, e 464, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de prova pericial contábil ensejou cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal; b) artigo 141 do CPC, asseverando inexistir pedido para intervenção judicial, e que, ao determiná-la, a decisão recorrida se deu de forma extra petita; c) artigos 21, inciso V, 31 e 56, todos da Lei 5.764/1971, e 337 do CPC, apontando ilegitimidade ativa de Alex Abreu Silva, Maria Analia Bispo de Sousa e Cleber Dias de Sousa, pois não figuram como cooperados da COOTARDE. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono às suas teses. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos artigos 141 , 337, 357, §3o, 373, inciso II, e 464, todos do Código de Processo Civil, e 21, inciso V, 31 e 56, estes da Lei 5.764/1971487, bem como em relação ao indicado dissenso jurisprudencial. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos de lei tidos por violados, esquivando-se da incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, é de se registrar que a turma julgadora, ao entender pela desnecessidade de perícia, bem como pela regularidade da intervenção judicial e pela legitimidade ativa dos recorridos, assim o fez com lastro nas peculiaridades fáticas do caso concreto e nos elementos de prova coligidos aos autos. Verifica-se, portanto, que a apreciação das teses recursais demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedados na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. Anote-se que “É pacifico o entendimento do STJ no sentido de que "cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a necessidade de sua produção, pelo princípio do livre convencimento motivado.Aferir se as provas são suficientes (ou não) para análise de eventual violação do art. 333 do CPC demandaria o reexame de matéria fática" (STJ, AgRg no AREsp 206.065/BA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/09/2015)” (AgInt no AREsp 1088733/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2019). Quanto à alegação de julgamento extra petita, além da incidência do referido enunciado 7 da Súmula do STJ, registre-se, ainda, que “Consoante a jurisprudência deste STJ, não configura julgamento ultra ou extra petita a interpretação lógico-sistemática da petição inicial e seus pedidos. Julgados: REsp. 1.355.574/SE, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 23.8.2016; AgRg no AREsp. 405.039/PE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 13.3.2015.” (AgInt no REsp 1643971/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/06/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012